Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-86.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Pleito de limitação do custo efetivo total (CET) – Pretensão à limitação aos termos da Instrução Normativa 28/2008, INSS - Admissibilidade - Custo efetivo total que superou o teto previsto na referida norma, de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Pleito de limitação do custo efetivo total (CET) – Pretensão à limitação aos termos da Instrução Normativa 28/2008, INSS - Admissibilidade - Custo efetivo total que superou o teto previsto na referida norma, de modo que o excesso deve ser objeto de devolução ou compensação, de forma simples, corrigidos monetariamente os valores desde cada pagamento – Danos morais – Inocorrência – Descabe a condenação do réu no pagamento de dano moral ou social, pois a cobrança indevida, por si só, não implica em lesão ao direito da personalidade – Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.